Tribunal: STF
Processo: ARE 1170692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.